Tribunal: TJES
Processo: 5001547-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DRUMON BARBOZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Livramento condicional. Requisito subjetivo. Falta grave recente homologada. Necessidade de análise global do histórico prisional. Tema 1.161 do STJ. Ausência de automatismo na concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu livramento condicional ao apenado, com determinação de liberação imediata, ainda que o requisito objetivo viesse a ser implementado em data futura, conforme atestado de pena. O decisum reconheceu a prática de falta grave em 06/03/2024, homologada no curso da execução, mas considerou suficiente o atestado atual de conduta “boa” e a ausência de novas faltas nos 12 meses subsequentes para deferir o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave recente, devidamente homologada, compromete o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal para concessão do livramento condicional, à luz da necessidade de análise global do histórico executório do apenado.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional não constitui direito automático, exigindo, além do requisito objetivo, demonstração concreta de bom comportamento carcerário e de condições pessoais que autorizem prognose favorável de não reincidência, nos termos do art. 83 do Código Penal.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161), a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses mencionado na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal, vedada análise fragmentada da conduta do reeducando.

A prática de falta grave recente, ainda que não interrompa o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula 441 do STJ), constitui elemento relevante para a valoração do mérito subjetivo, por revelar instabilidade disciplinar incompatível, no caso concreto, com a exigência de comportamento exemplar e consolidado.

A superlotação carcerária e o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional não afastam a necessidade de preenchimento dos requisitos legais próprios do benefício, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Ausentes elementos que evidenciem trajetória prolongada de estabilidade disciplinar após a falta grave homologada, revela-se prematura a concessão do livramento condicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar o livramento condicional concedido, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo da execução após lapso temporal razoável e demonstração concreta de estabilidade disciplinar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001547-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DRUMON BARBOZA
Advogado do(a) AGRAVADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0002099-35.2015.8.08.0028, que concedeu a BRUNO DRUMON BARBOSA o benefício do livramento condicional, bem como determinou a respectiva liberação imediata, ainda que o requisito objetivo viesse a ser implementado apenas em 09/11/2025, conforme consta do documento juntado aos autos .

No mérito, controvérsia cinge-se à aferição do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal, especificamente quanto à repercussão de falta grave praticada em 06/03/2024, devidamente homologada no curso da execução.

Não há dissenso acerca do requisito objetivo. A pena total fixada alcança 10 anos, 03 meses e 06 dias, e o atestado de pena aponta 09/11/2025 como marco para implementação da fração exigida. O debate restringe-se, portanto, à dimensão subjetiva do benefício.

O art. 83 do Código Penal estabelece que o livramento condicional poderá ser concedido desde que comprovado bom comportamento durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho atribuído e aptidão para prover subsistência mediante labor honesto.

Em se tratando de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça, exige-se, ainda, constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A concessão do benefício não decorre de automatismo. Não se trata de mera operação aritmética. Exige-se valoração concreta do histórico executório, pois a execução penal constitui processo dinâmico de verificação de mérito.

Nos autos, consta atestado de conduta carcerária classificada como “boa”. O documento administrativo possui relevância, mas não vincula o julgador.

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no Tema 1.161 no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal”. A orientação não admite análise fragmentada.

Registre-se que o próprio Ministério Público, em manifestação anterior, consignou que o apenado praticou falta grave em 06/03/2024, homologada judicialmente.

Trata-se de elemento objetivo do histórico prisional. A decisão recorrida reconhece a existência da infração, mas atribui relevo preponderante à ausência de falta nos 12 meses subsequentes e ao atestado atual.

Com a devida vênia, tal raciocínio revela leitura parcial do requisito subjetivo.

Não se ignora que a falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional, conforme Súmula 441 do STJ. Todavia, outra questão é a aferição do mérito subjetivo. A inexistência de efeito interruptivo não neutraliza o conteúdo axiológico da conduta faltosa.

A prática de falta grave no curso da execução constitui indicativo concreto de instabilidade disciplinar. A execução penal pressupõe progressiva internalização de regras de convivência social.

Quando o reeducando, já inserido em regime menos rigoroso, incorre em infração disciplinar homologada, evidencia-se ruptura no processo de amadurecimento exigido para concessão de benefício de natureza antecipatória.

O parecer ministerial enfatiza que o livramento condicional não se qualifica como direito automático, mas como medida excepcional condicionada à demonstração de comportamento exemplar e estável. Tal premissa encontra amparo na própria estrutura normativa do art. 83 do Código Penal.

A defesa sustenta que a falta não pode converter-se em impedimento eterno e que o atestado atual demonstra superação. O argumento merece consideração, eis que o sistema não admite sanção perpétua.

Todavia, no caso concreto, a falta ocorreu em março de 2024, e o benefício foi concedido antes mesmo do implemento do requisito objetivo, com liberação imediata. O intervalo temporal reduzido entre a intercorrência disciplinar e a concessão fragiliza conclusão acerca de consolidação de comportamento estável.

A decisão recorrida também fundamenta a soltura imediata na superlotação carcerária e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao estado de coisas inconstitucional.

O cenário estrutural do sistema prisional é grave e reconhecido. Entretanto, o déficit de vagas não dispensa exame rigoroso dos requisitos legais do benefício. A individualização da pena exige ponderação entre contexto estrutural e mérito subjetivo do apenado.

O Supremo Tribunal Federal, ao admitir medidas compensatórias diante da ausência de vagas, não suprimiu exigência dos requisitos próprios de cada instituto.

A jurisprudência autoriza a mitigação de regime quando inexistente estabelecimento adequado, mas não legitima a concessão de benefício sem preenchimento dos pressupostos materiais.

No caso, inexistem elementos nos autos que demonstrem trajetória prolongada de estabilidade após a falta grave. Não há laudo técnico, exame criminológico ou relatório psicossocial que evidencie evolução consistente do apenado.

A decisão limitou-se a registrar conduta “boa” e ausência de falta recente, sem enfrentar de modo aprofundado a repercussão da infração homologada.

Cumpre salientar que a valoração do requisito subjetivo não implica punição adicional pela falta praticada, mas aferição da atual aptidão para retorno progressivo ao convívio social. A análise deve ser prospectiva. A existência de infração disciplinar recente constitui dado relevante para a prognose.

Nesse contexto, entendo que, à luz do histórico executório apresentado, não se encontra suficientemente demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

A decisão agravada, ao conferir preponderância exclusiva ao atestado administrativo e à proximidade do marco temporal, deixou de realizar exame global do histórico prisional, em dissonância com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo em Execução
para revogar a decisão que concedeu o livramento condicional, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo da execução após lapso temporal razoável e demonstração concreta de estabilidade disciplinar, à luz do histórico completo do apenado.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.